Tribunal: TJSP
Processo: 2195194-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Falência – Decisão que fixou honorários à agravante no valor de R$ 15.000,00 – Agravante que foi contratada para o ajuizamento de Medida Cautelar perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2016, sendo ajustados honorários no valor total de R$ 50.000,00 – Contrato que foi firmado com anuência do síndico, Ministério Público e interessados, sem oposição –

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Falência – Decisão que fixou honorários à agravante no valor de R$ 15.000,00 – Agravante que foi contratada para o ajuizamento de Medida Cautelar perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2016, sendo ajustados honorários no valor total de R$ 50.000,00 – Contrato que foi firmado com anuência do síndico, Ministério Público e interessados, sem oposição – Descabida redução dos honorários contratuais pelo MM. Juízo "a quo" por considerar desproporcionais ao serviço – Reforma da decisão agravada para que os honorários sejam pagos à agravante na forma pactuada.

Dá-se provimento ao recurso.